Tribunal: STF
Processo: Rcl 86575
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da Petição 175.299/2025 (eDOC 17 - ID 1abfbebf), os beneficiários do ato reclamado pleiteiam o reconhecimento da nulidade absoluta da decisão proferida nesta reclamação constitucional, sob o fundamento de ausência de citação válida, bem como a improcedência da referida reclamação.



    Decido.



    Inicialmente, tendo em vista o comparecimento espontâneo dos beneficiários, entendo suprida a falta de citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC.



    No mais, revogo os atos posteriores à decisão de eDOC 11 (ID 7004e171), inclusive a certidão de trânsito em julgado (eDOC 16 - ID 158e9f7f), e determino a reabertura do prazo recursal a partir da publicação desta decisão. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente